Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. TESE A SER FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.264. JULGADO EM QUE APLICADA A TÉCNICA DO DISTINGUISHING. ELEMENTOS DE SEMELHANÇA INEXISTENTES ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA EM EXAME E OS PARADIGMAS DO RECURSOS AFETADOS PARA FIXAÇÃO DO TEMA REPETITIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese sub judice não se subsome à questão afetada nos Recursos Especiais de n. 2092190/SP, n. 2121593/SP e n. 2122017/SP (Tema 1.264 do STJ), que analisa se “a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataforma de acordo ou negociação de débitos”, porque verificados elementos concretos autorizadores da aplicação da técnica do distinguishing. Foram claramente afastados os fatores objetivos que indicam a semelhança da situação fática em exame com os paradigmas considerados nos recursos afetados para a questão submetida a julgamento pelo STJ, uma vez que, a controvérsia submetida a esta sede recursal reside na verificação de cobrança de dívida inexistente e não na possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
2. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. O cessionário pode incluir o nome do devedor em plataformas de cobrança das dívidas, em razão do respaldo legal previsto no art. 293 do Código Civil, o qual estabelece que independentemente “do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.
4. Ainda que se trate de matéria submetida ao Código de Defesa do Consumidor, incabível a inversão do ônus da prova para comprovação do fato constitutivo do direito do autor, diante da inexistência de verossimilhança na alegação dele de desconhecimento da origem da relação contratual que deu ensejo à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, considerando que nos documentos por ele juntado no feito consta a origem da dívida.
4.1 Também inexistente eventual hipossuficiência do consumidor necessária para inversão do ônus da prova porque, concretamente, possível era a ele produzir a prova das alegadas irregularidades das cessões de créditos adquiridos pela parte apelada.
5. Segundo entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a falta de notificação da cessão crédito prevista no art. 290 do Código Civil não interfere em aspectos que dizem respeito à existência ou à exigibilidade da dívida, podendo se admitir, inclusive, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor).
6. Hipótese em que incumbia ao autor fazer prova das alegações de fato que aduz como causa de pedir de sua pretensão indenizatória. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não apresentou provas do alegado ato ilícito consistente na inscrição indevida de seu nome em plataforma de negociação para cobrança de dívida inexistente, em razão de irregularidades nas cessões dos créditos adquiridos pela apelada. Ônus não atendido pela parte autora (art. 373, I, do CPC). Ato ilícito ensejador da indenização por dano moral não evidenciado.
7. Os honorários advocatícios têm por base percentual estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, e concretamente determinado a partir da avaliação dos requisitos erigidos pelos incisos I a IV, daquele dispositivo legal, incidente sobre o valor da causa. O percentual fixado pelo magistrado deve observar, principalmente, o zelo e o trabalho desenvolvido pelo advogado. Fixada a verba honorária em consonância com os parâmetros legais, não há que se falar em remuneração indigna aos serviços advocatícios prestados.
7.1 Incabível o arbitramento equitativo orientado pelo art. 85, § 8o-A do CPC, porque sua aplicação se restringe às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC. Pretensão apresentada pela parte autora diversa da situação sub judice, já que a causa possui valor definido e sua expressão econômica não é irrisória, tampouco inestimável.
8. Recurso conhecido e desprovido.